Tribunal: TJMT
Processo: 1002449-66.2021.8.11.0010
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO - FATURA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - POSSÍVEL IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - IRREGULARIDADE COMPROVADA - AUSENTE PROVA DO AUMENTO EXPRESSIVO DE CONSUMO APÓS A REGULARIZAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO PELO USUÁRIO – IMÓVEL QUE PERMANECEU FECHADO - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Além da demonstração de irregularidade no medidor de energia, é indispensável prova de registro de consumo menor do que o real, ou seja, do proveito do usuário em prejuízo da concessionária, a justificar a recuperação do consumo e, no caso, a concessionária se não se desincumbiu do ônus de comprovar desvio de energia, uma vez que, pela documentação juntada aos autos, especialmente o histórico de consumo, constata-se que no período posterior à vistoria do medidor não houve alteração substancial nos consumos medidos.
2. Apesar de nos meses de 11/2020, 12/2020 e 01/2021 o consumo ter sido registrado em 30kWh, na inicial foi informado pela autora que no período de 05/10/2020 até 05/02/2021 o imóvel esteve fechado.
3. As alegações da autora encontram amparo documental e diante dos consumos auferidos, supõem-se a verossimilhança das informações trazidas aos autos. Sentença de parcial procedência mantida.
4. Improcedência do pedido de compensação do crédito nas faturas de energia elétrica, visto que para aplicar-se o disposto no art. 368, do Código Civil, as partes devem ser ao mesmo tempo credoras e devedoras, o que não ocorre nestes autos, uma vez que as faturas discutidas na ação foram declaradas ilegítimas.
5. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1002449-66.2021.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[MARIA ALVES BRASILEIRO - CPF: 794.556.971-49 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2022